Tribunal: TJDFT
Processo: 0764000-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DECORRENTE DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a LATAM a pagar: “1 – indenização por danos materiais, na quantia de R$557,60, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir do efetivo desembolso (13/9/2023- id177607648, página 6/25), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 2 – indenização por danos morais, na quantia de R$2.000,00, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.” 2. Em suas razões recursais a recorrente pugna pela majoração do valor da condenação por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o valor arbitrado é irrisório. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 58692893). 4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos. 2.o e 14, do CDC). 5. Na origem, a autora alega que adquiriu passagem aérea da LATAM, trecho Brasília (DF)/Jaguaruna (SC), com conexão em Guarulhos (SP), e depois de feito o embarque, referente ao segundo trecho da viagem, foi informada de sua reacomodação em outro voo, partindo do aeroporto de Congonhas (SP). Que não teve tempo hábil e perdeu o embarque, ocasião em que foi reacomodada em voo previsto para o dia seguinte, atrasando a viagem em aproximadamente 17 (dezessete) horas. 6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. 7. O atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, o atraso ocorrido não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano causado (art. 14, §3.o, do CDC). 8. No caso, a autora foi surpreendida com a alteração do voo contratado depois do embarque e teve que se deslocar para outro aeroporto. Ademais, em virtude do deslocamento via terrestre, não teve tempo hábil para o embarque e, reacomodada pela segunda vez em outro voo, chegou ao destino no dia seguinte ao contratado, situação que frustrou sua legítima expectativa e vulnerou atributos de sua personalidade. 9. Nesse contexto, o valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais. 10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.